Tribunal: TJDFT
Processo: 0718651-51.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Vistos e etc. Intime-se a apelada/autora, LOURRAYNE CAROLINA DE SALES FERREIRA, para que, no prazo de cinco dias úteis, se manifeste acerca da alegada nulidade suscitada pela SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS (ID 30588251). Após, retornem os autos conclusos para exame do recurso interposto pelo apelante/réu. Publique-se.